Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.
2. Consoante os comandos encartados no enunciado de súmula n. 539 do prestigioso STJ, inexiste óbice à capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente prevista.
3. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
4. Ausente vício no contrato firmado pelas partes quanto aos juros remuneratórios, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.
5. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
6. Para se configurar a obrigação de indenizar por dano moral, deve-se analisar a gravidade dos prejuízos sofridos, bem como das lesões apresentadas, cabendo constar que transtornos cotidianos não são aptos a afetar os direitos da personalidade, como a dignidade da pessoa humana, a honra e a intimidade.
7. Recurso não provido.